Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. TEMA No 1.076, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que promoveu o rejulgamento de apelação cível interposta pela embargante, para reapreciação da controvérsia à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.076, em atenção ao disposto nos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se houve obscuridade no dispositivo do acórdão quanto à parte obrigada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; ii) analisar se o acórdão foi omisso no tocante à fixação de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido examinou as questões suscitadas nos autos de forma clara e consoante as normas legais aplicáveis ao caso.
4. A partir da leitura do acórdão embargado, não há dúvida que cabe à embargante, STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO, o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, porquanto os pedidos por ela deduzidos nos embargos de terceiro foram julgados improcedentes.
5. Diante do provimento do recurso de apelação apenas para cassar a sentença, incabível a fixação de honorários recursais em favor da apelante, já que os honorários advocatícios originariamente fixados na sentença cassada tornaram-se inexistentes, não havendo base para majoração na fase recursal.
6. Os honorários advocatícios foram fixados em favor da parte SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA como consequência lógica da improcedência dos embargos de terceiro, considerando que a causa estava madura para o imediato julgamento de mérito por esta c. Turma Cível, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. A discussão a respeito do eventual cabimento de honorários recursais em favor da apelante encontra-se preclusa, pois não foi objeto de insurgência no momento oportuno.
8. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há no acórdão os vícios anunciados.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2o e 11; 1.013, § 3o, inciso I; 1.022; e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070291, 0703670-79.2023.8.07.0017, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 19/11/2025; Acórdão 1969834, 0753231-23.2023.8.07.0001, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 12/2/2025; Acórdão 1785799, 0739360-57.2022.8.07.0001, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 8/11/2023.